Tribunal: STF
Processo: ARE 1302091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO. TEMA 484. RETORNO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVENÇÃO: QUESTÃO SUBMETIDA AO PRESIDENTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
    1. Em 13.4.2013, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução dos autos à origem para aguardar-se o resultado do julgamento do Tema 484 da repercussão geral, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 
    2. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu:
    “Observa-se que a tese fixada após o julgamento do RE 650.898 [Tema 484] não abarcou a situação posta nos presentes autos e questionada no Recurso Extraordinário de fls. 148, razão pela qual determino a devolução dos autos ao relator de tal recurso junto ao STF” (e-doc. 24).
    3. Em 15.2.2018, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução dos autos à origem porque “a competência para julgar extraordinários sobrestados na origem é do órgão prolator do acórdão impugnado. Não pode a presidência do Tribunal local substituir-se ao Colegiado e analisar se a tese assentada pelo Supremo na apreciação do paradigma deve ser observada no caso” (e-doc. 26). 
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Não vislumbro identidade da matéria tratada nos presentes autos com o Tema 484 do STF” (fl. 4, e-doc. 29).
    5. Em 22.6.2020 os autos retornaram a este Supremo Tribunal por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (e-doc. 38).
    6. Pelo exposto, encaminhe-se este recurso ao Presidente deste Supremo Tribunal para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora